Tribunal: TJES
Processo: 5017261-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, nos autos da ação penal, em que o paciente foi condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP). A defesa alega omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e requer a fixação de regime inicial aberto, com base em detração e manifestação favorável do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente modificação do regime prisional na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar se houve constrangimento ilegal em razão da ausência de guia de execução provisória e da manutenção do paciente em unidade incompatível com o regime fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta ao reexame de matéria probatória nem à rediscussão de dosimetria da pena, quando esta depende de avaliação de elementos fáticos ou subjetivos da sentença condenatória.

4. A análise da atenuante da confissão espontânea demanda o exame do mérito da condenação e deve ser apreciada na via própria — o recurso de apelação, já interposto e pendente de julgamento —, não sendo cabível sua apreciação pela via do
writ
.

5. A manifestação favorável do Ministério Público ao reconhecimento da atenuante não vincula o órgão jurisdicional.

6. Ainda que reconhecida a confissão espontânea, a pena final, após a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP, não resultaria em alteração do regime inicial, diante da pena definitiva superior a 4 anos e do quantum remanescente após eventual detração.

7. Restou comprovado que o paciente permanecia em unidade prisional incompatível com o regime semiaberto, sem expedição da guia de execução provisória, o que configura constrangimento ilegal sanável de ofício.

8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a prisão preventiva pode ser compatibilizada com o regime inicial fixado na sentença, mediante adequação da custódia (AgRg no HC n. 725.885/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 02/08/2022; AgRg no HC n. 1.027.239/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 24/09/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem não conhecida. Concedida parcialmente de ofício para determinar a imediata transferência do paciente à unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de atenuantes que dependam de análise de provas ou de reavaliação da dosimetria da pena não é cabível na via estreita do habeas corpus.

2. A manifestação ministerial favorável ao reconhecimento de atenuante não vincula o julgador.

4. A ausência de guia de execução provisória e a manutenção de preso em regime mais gravoso configuram constrangimento ilegal sanável de ofício.

4. A prisão preventiva pode ser compatibilizada com o regime inicial fixado na sentença condenatória, mediante adequação da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 725.885/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.027.239/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017261-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SILVA LOPES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, nos autos da ação penal, em que o paciente foi condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP). A defesa alega omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e requer a fixação de regime inicial aberto, com base em detração e manifestação favorável do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente modificação do regime prisional na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar se houve constrangimento ilegal em razão da ausência de guia de execução provisória e da manutenção do paciente em unidade incompatível com o regime fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta ao reexame de matéria probatória nem à rediscussão de dosimetria da pena, quando esta depende de avaliação de elementos fáticos ou subjetivos da sentença condenatória.

4. A análise da atenuante da confissão espontânea demanda o exame do mérito da condenação e deve ser apreciada na via própria — o recurso de apelação, já interposto e pendente de julgamento —, não sendo cabível sua apreciação pela via do
writ
.

5. A manifestação favorável do Ministério Público ao reconhecimento da atenuante não vincula o órgão jurisdicional.

6. Ainda que reconhecida a confissão espontânea, a pena final, após a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP, não resultaria em alteração do regime inicial, diante da pena definitiva superior a 4 anos e do quantum remanescente após eventual detração.

7. Restou comprovado que o paciente permanecia em unidade prisional incompatível com o regime semiaberto, sem expedição da guia de execução provisória, o que configura constrangimento ilegal sanável de ofício.

8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a prisão preventiva pode ser compatibilizada com o regime inicial fixado na sentença, mediante adequação da custódia (AgRg no HC n. 725.885/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 02/08/2022; AgRg no HC n. 1.027.239/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 24/09/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem não conhecida. Concedida parcialmente de ofício para determinar a imediata transferência do paciente à unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de atenuantes que dependam de análise de provas ou de reavaliação da dosimetria da pena não é cabível na via estreita do habeas corpus.

2. A manifestação ministerial favorável ao reconhecimento de atenuante não vincula o julgador.

4. A ausência de guia de execução provisória e a manutenção de preso em regime mais gravoso configuram constrangimento ilegal sanável de ofício.

4. A prisão preventiva pode ser compatibilizada com o regime inicial fixado na sentença condenatória, mediante adequação da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 725.885/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.027.239/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer da impetração, mas, de ofício, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS SILVA LOPES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
, nos autos da ação penal nº 0000065-49.2024.8.08.0068.

O impetrante afirma, em breve síntese, que foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, contudo, a autoridade coatora indevidamente deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Aduz que interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, havendo manifestação favorável do Ministério Público para que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, de modo que com a redução da pena pela confissão e após a realização da detração, haveria a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, colocando o paciente em liberdade e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 16464773 deferindo, em parte, o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora dispensadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16535323) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS SILVA LOPES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
, nos autos da ação penal nº 0000065-49.2024.8.08.0068.

O impetrante afirma, em breve síntese, que foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, contudo, a autoridade coatora indevidamente deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Aduz que interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, havendo manifestação favorável do Ministério Público para que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, de modo que com a redução da pena pela confissão e após a realização da detração, haveria a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, colocando o paciente em liberdade e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como pontuado pela Procuradoria de Justiça, verifica-se que as teses levantadas pelo impetrante devem ser analisadas na via própria do recurso de apelação, o qual se encontra em via de ser julgado por esta Corte, não sendo possível a sua análise na via estreita do
writ
por demandar amplo revolvimento de matéria probatória.

De toda sorte, como salientado na decisão liminar, impõe-se a concessão, parcial, da ordem de ofício a fim de sanar o constrangimento ilegal o qual o paciente se encontra submetido, vejamos:

Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, em regime inicial semiaberto, e 73 (setenta e três) dias-multa.

Em face da referida sentença, a Defesa interpôs recurso de apelação, no qual pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e a realização da detração para fins de fixação de regime inicial mais benéfico.

Embora a Procuradoria de Justiça tenha se manifestado favoravelmente no sentido de reconhecer a atenuante em comento, sabe-se que o fato de haver manifestação ministerial favorável não vincula este Órgão Julgador, de modo que não há imposição de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No entanto, ainda que se reconhecida a atenuante, não me parece que haveria alteração do regime inicial.

Isso porque a Sentenciante fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Ainda que se reconhecesse a atenuante da confissão espontânea, a pena seria reduzida para o mínimo legal (4 anos).

Ocorre que, na terceira fase, há a presença da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, o que levaria ao aumento da pena em 1/3 (um terço), resultando na fixação da pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Considerando que o apenado se encontra detido desde 27/10/2024, verifica-se que, mesmo que realizada a detração, não haveria a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Por outro lado, têm-se que o paciente se encontra detido no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, sem que a autoridade coatora tivesse expedido a guia de execução provisória para fins de compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial fixado, o que foi sanado após a impetração do presente
writ
.

Assim, deve haver a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime fixado, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXADO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINADA A ADEQUAÇÃO NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO QUE NÃO É ABSOLUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AGRAVO DESPROVIDO. (
...)
6. "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto." (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)
7. Como bem consignado pelo colegiado de origem, no "que se refere à alegação de nulidade pela sentença ter sido proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, registre-se que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, admitindo exceções reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência, como nos casos de promoção, remoção ou afastamento justificado, inexistindo qualquer prejuízo demonstrado à ampla defesa ou ao contraditório". A negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada em um conjunto robusto de provas, que corroboram a materialidade e autoria do delito, assim como os requisitos autorizadores da medida cautelar, não havendo ofensa ao princípio da correlação. 8. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 1.027.239/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração, mas, de ofício,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, a fim de determinar a imediata transferência do paciente à unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Encerrado o presente julgamento e, sagrando-se o presente voto vencedor,
OFICIE-SE
a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) para que seja realizada a transferência determinada.

É como voto.